Tribunal: STF
Processo: RE 1593958
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 244) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária (eDOC 240).
Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão embargada é omissa, obscura e contraditória, pois: a) não explicita por qual motivo a matéria suscitada no recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas e a reanálise da legislação infraconstitucional; b) menciona precedente que diz respeito à ausência de prequestionamento, ao passo que reconhece a existência de prequestionamento no caso concreto; c) “não aponta as razões pelas quais verifica a ausência  de  prequestionamento”; d) deixou de observar o art. 315, §2º, VI, do CPP; e) “aponta como fundamento o art. 13, ‘c’, V, do RISTF, na medida em que não resta suficientemente clara  a parte da alínea ‘c’, inciso V, do art. 13, que é aplicável  ao caso”.
Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos modificativos, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a análise da matéria demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis na via extraordinária.
Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente